Tribunal: TJES
Processo: 5014991-57.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Decisão Rescindenda
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5014991-57.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: KERIN SILVA

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V e VIII, DO CPC – DIREITO ADMINISTRATIVO – POLÍCIA MILITAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR – ART. 145 DO RDME – INTERRUPÇÃO E RETOMADA DO PRAZO – RITO SUMÁRIO – EXTRAPOLAÇÃO DOS PRAZOS LEGAIS – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PROCEDÊNCIA.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ o entendimento de que,
“[...]Após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, eventual ausência de manifestação sobre matéria de ordem pública somente pode ser arguida pela via da Ação Rescisória, porquanto inviável seu questionamento na fase executiva por meio de Embargos à Execução.[...]” (REsp n. 1.681.184/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

2. Como a prescrição da pretensão punitiva administrativa constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer grau de jurisdição, cabível a presente rescisória com base no
art. 966, V e VIII, do CPC
, pois sua
causa de pedir envolve a violação do disposto no art. 145, do RDME, bem como erro de fato, consistente na incidência das regras afetas aos prazos prescricionais incidentes ao caso vertente.

3. Segundo o art. 145, §§ 2º e 3º, do RDME, a abertura de sindicância e a instauração de PAD interrompem o prazo prescricional até decisão final, retomando-se a contagem a partir de seu encerramento, sendo que o art. 129, do mesmo diploma legal prescreve que
“[...]O processo administrativo disciplinar com rito sumário, terá prazo de até 08 (oito ) dias, prorrogável, se necessário, por até 05 (cinco) dias[...]”
.

4. Configurada a extrapolação dos prazos previstos no art. 129 do RDME para o rito sumário, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

5. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir o acórdão rescindendo e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva no PAD de Portaria nº 137/2016, com as pertinentes repercussões funcionais e financeiras.

Vitória, 06 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Ação Rescisória nº
5014991-57.2024.8.08.0000

Requerente:

Kerin Silva

Requerido:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória ajuizada com base no art. 966, incisos V e VIII, do CPC em face do acórdão proveniente da 4ª Câmara Cível deste e. TJES, que negou provimento à apelação cível interposta pela autora contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória-ES (fls. 202/204) que, por seu turno, julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (Portaria nº 137/2016), nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo.

A requerente alega basicamente que
“[...]o principal objeto de fundamento da ação originária se tratava sobre a prescrição da pretensão punitiva disciplinar em prejuízo da autora[...]”
, sendo que
“[...]na data da citação já teria decorrido o prazo de 02 anos após a última decisão da autoridade nos autos da Sindicância, fato este que não foi observado pelos Eminentes julgadores[...]”
, importando malferimento do art. 145, do RDME. Além disso, aduz que, mesmo se
“[...]considerada como única interrupção a instauração da sindicância, deve ser levado em conta o que dispõe a Súmula do STJ, para o reinício da contagem da prescrição após esgotado o prazo para conclusão do PAD[...]”
, bem como que tais questões
“[...]NÃO foram devidamente debatidas e analisadas no mérito do processo rescindendo[...]”
. (ID.
10008092
)

Contestação em que o demandado suscita preliminar de inadequação da via rescisória como sucedâneo recursal e no mérito pugna pela improcedência dos pedidos autorais. (ID.
12504441
)

Réplica ID.
14110588
.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 02/02/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de ação rescisória ajuizada com base no art. 966, incisos V e VIII, do CPC em face do acórdão proveniente da 4ª Câmara Cível deste e. TJES, que negou provimento à apelação cível interposta pela autora contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória-ES (fls. 202/204) que, por seu turno, julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (Portaria nº 137/2016), nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo.

A requerente alega basicamente que “
[...]o principal objeto de fundamento da ação originária se tratava sobre a prescrição da pretensão punitiva disciplinar em prejuízo da autora[...]”
, sendo que “
[...]na data da citação já teria decorrido o prazo de 02 anos após a última decisão da autoridade nos autos da Sindicância, fato este que não foi observado pelos Eminentes julgadores[...]”
, importando malferimento do art. 145, do RDME. Além disso, aduz que, mesmo se “
[...]considerada como única interrupção a instauração da sindicância, deve ser levado em conta o que dispõe a Súmula do STJ, para o reinício da contagem da prescrição após esgotado o prazo para conclusão do PAD[...]”
, bem como que tais questões “
[...]NÃO foram devidamente debatidas e analisadas no mérito do processo rescindendo[...]”
. (ID. 10008092)

Contestação em que o demandado suscita preliminar de inadequação da via rescisória como sucedâneo recursal e no mérito pugna pela improcedência dos pedidos autorais. (ID. 12504441)

Réplica ID. 14110588.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

De saída devo consignar que a preliminar de “não cabimento da ação” eriçada pelo demandado não prospera, pois traduz matéria afeta ao próprio de mérito da contenda (TJES, Ação Rescisória nº 100120010119, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 03/05/2018, DJe: 14/05/2018)

A propósito, ademais, atente-se para o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO MANIFESTAMENTE DESCABIDAS. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. MOTIVO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ação rescisória não pode ser liminarmente indeferida com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito da causa.

2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt no REsp n. 1.752.891/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 28/2/2019.)

Pois bem. Conforme delineado no breve relato, a causa de pedir da presente demanda envolve suposta violação do disposto no art. 145, do RDME, bem como erro de fato, consistente na incidência das regras afetas aos prazos prescricionais incidentes ao caso vertente, o que importaria subsunção da hipótese ao art. 966, V e VIII, do CPC.

Segundo o art. 966, V e VIII, do CPC, que “[...]a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: “[...]violar manifestamente norma jurídica;” e “[...]for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Como se sabe,
“[...]Em se tratando de ação rescisória, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que
a alegada violação literal de dispositivo de lei deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo" e "se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos".
Nesse sentido: AgInt na AR n. 5.197/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022; AgInt no AREsp n. 2.003.594/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022 e AgInt no REsp n. 1.970.915/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 27/1/2023. [...] XI - Em outras palavras, "
a mera interpretação de lei conferida à época do julgamento, mesmo que posteriormente modificada jurisprudencialmente, mas juridicamente aceitável, não caracteriza violação a literal dispositivo de lei
, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973, reproduzido no art. 966, V, do Código de Processo Civil de 2015 ("violar manifestamente norma jurídica")." (AgInt na AR n. 4.820/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 17/3/2020, DJe de 23/3/2020.). Nesse sentido: AgInt na AR n. 6.044/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 9/11/2021, DJe de 11/11/2021; AgInt na AR n. 6.249/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 4/5/2021, DJe de 19/5/2021; AR n. 5.294/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 16/11/2023; AgInt no REsp n. 2.011.255/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022; AgInt no AREsp n. 420.555/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1º/7/2024; AR n. 7.248/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 30/7/2024; AgInt no AREsp n. 856.483/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 5/6/2024; AR n. 6.536/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.536.368/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)
(grifos e negritos não originais)

Eis os termos da norma jurídica supostamente violada:

“
Art.145 – A ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos.

§1º – O prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato ou da prática do ato.

§2º – A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

§3º – Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.”

No julgado rescindendo, assim como a sentença lançada nos autos originários, este sodalício entendeu que não restou evidenciado o transcurso do prazo prescricional, considerando escorreita a aplicação do art. 145, §2º, do RDME, eis que o prazo prescricional teria sido interrompido quando da abertura da sindicância.

Até a interposição do apelo da autora em 14/03/2022 (fls. 209/215), o único fundamento a sustentar seu inconformismo consistia na ocorrência da prescrição tendo como parâmetro o transcurso de 02 (dois) anos
“[...]entre a data do fato e a citação válida[...]”.

Ocorre que por ocasião da sustentação oral que antecedeu ao mencionado julgamento, foram aduzidas questões afetas a uma possível prescrição intercorrente envolvendo retorno do cômputo do prazo prescricional pelo decurso de 140 dias sem a conclusão do PAD (Súmula nº 635, do e. STJ e Lei 8.112/90), bem como a incidência dos prazos previstos no RDME para conclusão de PAD (30 dias para rito ordinário e 05 dias para rito sumário).

Entretanto, constou do voto condutor do acórdão rescindendo que
“[...]o fato apurado envolvendo a apelante teria ocorrido em 18/03/2014 e a sindicância para investigá-lo foi instaurada em 12/01/2015, por meio da Portaria nº 123/2014, de forma que não transcorreu o prazo prescricional de 02 (dois) anos, previsto no art. 145, caput, do RDME, como, aliás, foi devidamente explicitado no Relatório Final pelo Encarregado do PAD – fls. 119/125 – e ratificado pela Corregedoria da PMES, em primeira – fls. 132/136 – e segunda instância – fls. 152/156 –, descortinando o acerto da sentença objurgada.”
(7759401)

Em sequência, o órgão jurisdicional prolator do ato impugnado manteve o entendimento em sede de embargos declaratórios oportunamente opostos, justificando que
“[...]A prescrição da pretensão punitiva disciplinar da Administração Castrense, causa de pedir utilizada pela embargante na ação ordinária para embasar o pedido de declaração da nulidade do ato administrativo, não se trata de matéria de ordem pública, a qual pode ser debatida a qualquer momento e grau de jurisdição, pois não se confunde com a prescrição da pretensão judicial (art. 189 do CC/02), esta, sim, matéria de ordem pública (art. 193 do CC/02 e art. 487, inciso II e parágrafo único, do CPC/2015).”
(ID. 10008104, fl. 07/13)

Nada obstante, sabe-se, a prescrição traduz matéria de ordem pública que pode ser analisada inclusive de ofício pelo Magistrado, mesmo em segundo grau de jurisdição, sem que isso se traduza em inovação recursal.

Não por outro motivo, com as devidas adequações, resta sedimentado no âmbito do e. STJ o entendimento de que,
“[...]
Após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, eventual ausência de manifestação sobre matéria de ordem pública somente pode ser arguida pela via da Ação Rescisória, porquanto inviável seu questionamento na fase executiva por meio de Embargos à Execução.
[...]” (REsp n. 1.681.184/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

Posta assim a questão, tenho por viável a presente via processual, ressaltando que à hipótese vertente devem ser observados os ditames do Decreto nº 254-R, de 11/08/2000 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo - RDME), por se tratar de lei específica que prevalece em detrimento das normas gerais que regulam a matéria em relação aos demais servidores públicos estaduais.

Pois bem. Incontroverso nos autos que contra a autora foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário (PAD-RS de Portaria 137/2016) e, por meio da decisão proferida em 26/04/2018 (fls. 132/136), restou elucidado que
“[...]os fatos motivadores da instauração da referida Sindicância datam de 18/03/2014, e o feito investigativo foi instaurado em 15/10/2014 e solucionado em 22/12/2015, conforme publicação contida em Aditamento Dlnt ao BGPM n° 002, de 10/01/2016. Após, em 02/12/2016 foi instaurado o competente PAD-RS de portaria 137/2016 - DPPAM/Corregedoria, conforme publicação contida no Aditamento Dint ao BGPM n° 048, de 02/12/2016[...]”
(fl. 133)

Como se sabe,
“A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente e, interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção (Decreto nº 254-R/2000, art. 145, §§ 2º e 3º).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, (0011005-84.2019.8.08.0024), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data da Publicação no Diário: 23/09/2020)

Ainda, segundo o art. 129, do RDME,
“[...]O processo administrativo disciplinar com rito sumário, terá prazo de até 08 (oito ) dias, prorrogável, se necessário, por até 05 (cinco) dias[...]”
1

Ora, considerando que no caso em apreço, por força do previsto no art. 145, §2º, do RDME, o prazo prescricional foi interrompido quando da abertura da sindicância em em 15/10/2014, bem como que em 02/12/2016 foi instaurado o PAD-RS de portaria 137/2016 e, ainda, tendo em vista os mencionados prazos determinados pelo art. 129, do RDME, forçoso convir pela ocorrência da prescrição, eis que a decisão apenas foi proferida em 26/04/2018 (fls. 132/136).

Estas considerações bastam, portanto, à acolhida do pedido rescindente, motivo pelo qual
acolho os pedidos
formulados na ação rescisória em apreço, com base no art. 487, I, do CPC, para desconstituir a coisa julgada formada no acórdão proferido nos autos da ação ordinária de revisão de processo administrativo disciplinar nº 0019721-66.2020.8.08.0024 e, via de consequência, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar nos autos do PAD de Portaria nº 137/2016 – DPPAM/Corregedoria PMES, com incidência de todos os consectários legais e reflexos funcionais e pecuniários pertinentes.

É como voto.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos,.

*

mpf
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 2/3/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos objetivando aprofundar o estudo da matéria objeto da presente AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por KERIN SILVA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, postulando, com fulcro no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, a rescisão do ACÓRDÃO (Id. 7759401, integralizado no id. 8212852 - dos autos originários) proferido em sede de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0019721-66.2020.8.08.0024), lavrado pela Egrégia 4ª Câmara Cível, que manteve incólume a SENTENÇA proferida pelo JUÍZO DA VARA DE AUDITORIA MILITAR DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL, na AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, cujo
decisum
concluiu pela improcedência dos pedidos formulados pela ora Requerente.

No contexto da Petição Inicial, narra a Requerente, em síntese, que o Acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta de norma jurídica e erro de fato ao se recusar a analisar a tese de prescrição da pretensão punitiva disciplinar sob o argumento de se tratar de "inovação recursal".

Sustenta que a prescrição é matéria de ordem pública e que, no caso concreto, houve a extrapolação dos prazos previstos no Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (RDME - Decreto nº 254-R/2000), especificamente entre a instauração do Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário (PAD-RS nº 137/2016) e a sua efetiva solução.

Neste sentido, postula a rescisão do julgado e, em sede de novo julgamento, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa da Administração no PAD de Portaria nº 137/2016-DPPAM/Corregedoria, com a consequente anulação da sanção aplicada e o restabelecimento do
status quo ante
, inclusive com reflexos em promoções e subsídios retroativos.

Em seu Voto, a Eminente Desembargadora Relatora JANETE VARGAS SIMÕES, fixou as seguintes premissas de julgamento: (
I
) afastou a preliminar de inadequação da via rescisória como sucedâneo recursal, em razão de se ver confundia a análise da preliminar com o próprio mérito do pedido de rejulgamento; (
II
) no mérito, assentou que a prescrição da pretensão punitiva administrativa é matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo, circunstância que autoriza a via rescisória quando o tribunal de origem se recusa a enfrentá-la; (
III
) verificou-se que, embora o prazo prescricional de 02 (dois) anos, preconizado no artigo 145, do Regimento Disciplinar dos Militares Estaduais, tenha sido interrompido pela sindicância em 15/10/2014, a demora na conclusão do PAD-RS subsequente, instaurado somente em 02/12/2016 e decidido apenas em 26/04/2018, extrapolou os limites legais do rito sumário, previsto no artigo 129, do mesmo Diploma Legal.

Em sendo assim, lançou conclusão para acolher “
os pedidos formulados na ação rescisória em apreço, com base no art. 487, I, do CPC, para desconstituir a coisa julgada formada no acórdão proferido nos autos da ação ordinária de revisão de processo administrativo disciplinar nº 0019721-66.2020.8.08.0024 e, via de consequência, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar nos autos do PAD de Portaria nº 137/2016 – DPPAM/Corregedoria PMES, com incidência de todos os consectários legais e reflexos funcionais e pecuniários pertinentes
.”

I - DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA

Em sede de Contestação, a parte Requerida alegou, preliminarmente, que a necessidade declarar a inadequação da via eleita para efeito de extinguir a presente Ação Rescisória, ante a alegação de o instrumento processual estar sendo usado como sucedâneo recursal, objetivando alterar conclusão já formada por Órgão Fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça, já alcançada pela coisa julgada.

Como cediço, é admitida a rejeição da pretensão rescisória quando possibilitado aferir, de forma patente, a ausência dos pressupostos ensejadores de sua propositura, preconizados nos incisos do artigo 966, do Código de Processo Civil, nos termos da remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15 . VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes
. 2 . Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta". 3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos . 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Na espécie, a análise da preliminar de descabimento da pretensão rescisória, no presente estágio de desenvolvimento do processo, já havendo sido ultrapassada a fase processual postulatória e instrutória, a bem da verdade, como enfatizado no Voto de Relatoria, revela que a matéria preliminar se confunde com o próprio mérito do pedido exordial, de modo que, sua apreciação de forma exauriente possibilita a entrega de uma tutela jurisdicional mais efetiva, com pronunciamento de mérito acerca da procedência ou improcedência do pleito rescisório.

Isto posto, acompanho o Voto de Relatoria no que se refere à rejeição da preliminar de descabimento da via rescisória, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

*

V O T O

SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Também acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

ÉDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

HELOÍSA CARIELLO e

ALEXANDRE PUPPIM.

*

V O T O

II - MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

No que pertine ao mérito, cumpre historiar que a Requerente postulou, através de AÇÃO ORDINÁRIA, “
seja declarado nulo o processo de rito sumário de Portaria n° 137/2016 - DPPAM/CORREGEDORIA, ante a consumação do instituto da prescrição, matéria esta de ordem pública, com supedâneo no artigo 145 do Decreto 254-R
”, alegando como causa de pedir que “
como o suposto fato do Processo Administrativo de Rito Sumário de Portaria n° 137/2016 - DPPAM/CORREGEDORIA se deu até 18/03/2014, e a citação do PAD RS em comento somente em 13 de março de 2018, a prescrição, matéria de ordem pública, já estava devidamente consumada em virtude do lapso temporal superior a dois anos
.
”

Neste particular, cumpre registrar que o objeto da apuração administrativa cingiu-se a averiguar o envolvimento da Requerente “
em relacionamento íntimo inadequado trazendo transtorno ao serviço
” (fl. 79 - dos autos originários), conduta reportada no artigo 133, inciso I, alínea “m”, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Espírito Santo.

Em sede de Sentença, o Magistrado de Primeiro Grau
afastou a alegação de prescrição
, porquanto anteriormente à citação no Procedimento Administrativo Disciplinar,
o prazo prescricional restou interrompido em razão da abertura de Sindicância para apuração dos mesmos fatos
, na data de
12/01/2015
, configurando, bem é de ver,
causa interruptiva
da contagem do prazo prescricional, senão vejamos,
in litteris:

“[...] No tocante à alegada prescrição da pretensão punitiva no âmbito administrativo, inexiste possibilidade de seu acolhimento. Isto porque o fato ocorreu na data de 18/03/2014, sendo instaurada sindicância de portaria nº 123/2014 na data de 12/01/2015, interrompendo portanto o curso do prazo prescricional.

O art. 145, do RDME, é claro ao prevê prescreverá em 02 anos a ação disciplinar a partir da ocorrência do fato ou prática do ato, interrompendo-se o prazo a partir da abertura da sindicância ou a instauração de processo disciplinar, até decisão final proferida pela autoridade competente.

Assim sendo, considerando que o prazo prescricional foi interrompido na data de 12/01/2015, dentro, portanto, do prazo de dois anos da data do fato, não há se falar em ocorrência de prescrição.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. PENA DE DETENÇÃO. ACUSAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARTICULAR REMUNERADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNTIVA NÃO VERIFICADA. NULIDADE DO PAD POR ULTRAPASSAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE REJEITADA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM GARANTIA DE AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) A ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos¿ e, que, consoante assegura o 2º, do mencionado dispositivo, "a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente". Logo, não há falar em prescrição do jus puniendi do Estado. 2. Vale lembrar que, dentro de sua exclusiva competência e de seu discernimento, cabe à administração valorar as provas e os fatos sob a ótica exclusivamente disciplinar. 3. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024120122288, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/04/2015, Data da Publicação no Diário: 06/05/2015).

Por todo o exposto, tendo sido o requerente submetido regularmente a processo administrativo disciplinar, onde foi assegurado o direito do contraditório e à ampla defesa, sendo o ato que determinou sua punição editado por autoridade competente, inexiste no caso em questão qualquer nulidade passível de reexame pelo Poder Judiciário. [..]”

Irresignada, a Recorrente formalizou a interposição de
Recurso de Apelação Cível
, ocasião em que
insistiu em sustentar a tese jurídica consignada na Petição Inicial
, aduzindo que “
entende que data para interrupção da prescrição é com a citação válida, nos termos do art. 97 do RDNE [...] Nota-se ilustres Desembargadores que entre a data do fato e a citação válida ocorreu o prazo prescricional de 02 (dois) anos. O ilustre magistrado não considerou a citação válida como data para interrupção da prescrição. Dessa maneira, a sentença deve ser reformada para ser declarada a prescrição
.” (fl. 214)

A Requerente, em sede de Sustentação Oral realizada no dia da Sessão de Julgamento, concernente ao
Recurso de Apelação Cível
, propugnou que “
no RDME, que era a lei aplicada à época para os Policiais Militares, Artigo 83, prazo de conclusão do PAD: no rito ordinário, 30 dias. Prazo de Conclusão no PAD, no rito sumário, prazo de oito dias prorrogável se necessário por até 5 dias. O presente caso tratou-se de um PAD no rito sumário, ou seja, o prazo para conclusão era de 8 dias, se necessário prorrogável por mais cinco dias. E esse prazo, desde a instauração da sindicância, mais de três anos, Excelências. Portanto, é por esse motivo que nós pedimos que seja considerado o apelo por Vossas Excelências para dar provimento julgando procedente o pedido Inicial e declarar a prescrição do PAD que julgou culpada a apelante.
” (id. 7759402 - dos autos originário)

Ao examinar e julgar o
Recurso de Apelação Cível
, a
Egrégia
Quarta Câmara Cível, concluiu por
manter incólume a Sentença
objurgada,
reafirmando o fundamento de que
o proce
dimento de Sindicância instaurado na data de

12/01/2015, interrompeu o fluxo do prazo prescricional para a pretensão punitiva da Administração Castrense, senão vejamos de excerto do Voto condutor,
in litteris:

“[...]

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir qual seria o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva disciplinar no caso,
a data de instauração da sindicância por meio da publicação de Portaria ou o dia em que ocorreu a citação válida da militar processada
.

O Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (RDME), instituído pelo Decreto Estadual nº 254-R/2000, tem por finalidade normatizar a implantação do regime disciplinar, a tipificação de transgressões e de sanções disciplinares, bem como os respectivos recursos, dispondo no art. 145,
caput
e §§ 1º e 2º
, respectivamente que “
a ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos”
, “
o prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato ou da prática do ato”
e
“
a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”
.

[...]

A legislação castrense não deixa transparecer nenhuma dúvida acerca que é a instauração da sindicância ou do PAD, por meio da respectiva Portaria, que provoca a interrupção da prescrição, e não a citação do militar investigado,
tese defensiva esta que, caso acolhida, representaria interpretação inovadora
contra legem
, em nítida afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica, que norteiam a atividade administrativa.

Nesse sentido, este
egrégio Tribunal de Justiça
tem decidido reiteradamente, ao orientar que “A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente e, interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção (Decreto nº 254-R/2000, art. 145, §§ 2º e 3º).” (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005166, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data da Publicação no Diário: 23/09/2020)
e que “Nos termos do art. 145, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais - Decreto nº 254-R, de 11⁄8⁄2000, a ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos contados da data da ocorrência do fato ou prática do ato interrompendo-se pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar” (
TJES, Classe: Apelação, 024151424975, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016
).

Partindo dessa premissa, observa-se que o fato apurado envolvendo a apelante teria ocorrido em 18/03/2014 e a sindicância para investigá-lo foi instaurada em 12/01/2015, por meio da Portaria nº 123/2014, de forma que não transcorreu o prazo prescricional de 02 (dois) anos, previsto no art. 145,
caput
, do RDME, como, aliás, foi devidamente explicitado no Relatório Final pelo Encarregado do PAD – fls. 119/125 – e ratificado pela Corregedoria da PMES, em primeira – fls. 132/136 – e segunda instância – fls. 152/156 –, descortinando o acerto da sentença objurgada.” (sem grifos no original)”

A propósito, impõe-se transcrever o Acórdão exarado no julgamento do Recurso de Apelação,
in litteris:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CABO DA POLÍCIA MILITAR. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 02 (DOIS) ANOS. AUSÊNCIA DE FLUÊNCIA ENTRE A DATA DO FATO E A ABERTURA DE SINDICÂNCIA. PRIMEIRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA NÃO É MARCO INTERRUPTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (RDME), instituído pelo Decreto Estadual nº 254-R/2000, tem por finalidade normatizar a implantação do regime disciplinar, a tipificação de transgressões e de sanções disciplinares, bem como os respectivos recursos, dispondo no art. 145,
caput
e §§ 1º e 2º, respectivamente que “
a ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos”
, “
o prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato ou da prática do ato”
e “
a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”
.

2) Não há como considerar que a citação válida implementada no procedimento administrativo disciplinar seja o marco interruptivo da prescrição, pois a legislação militar é clara em atribuir tal característica ao ato administrativo de instauração da sindicância ou do PAD, conforme se observa da interpretação dos arts. 97 e 145 do RDME.

3) Na hipótese, o fato apurado envolvendo a apelante teria ocorrido em 18/03/2014 e a sindicância para investigá-lo foi instaurada em 12/01/2015, por meio da Portaria nº 123/2014, de forma que não transcorreu o prazo prescricional de 02 (dois) anos, previsto no art. 145,
caput
, do RDME, como, aliás, foi devidamente explicitado no Relatório Final pelo Encarregado do PAD e ratificado pela Corregedoria da PMES, em primeira e segunda instância administrativa, descortinando o acerto da sentença objurgada.

4) Recurso desprovido.”

(TJES - Apelação Cível nº 0019721-66.2020.8.08.0024, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, julgado em 7776330)

Na sequência restaram opostos Embargos de Declaração, havendo a Egrégia Quarta Câmara Cível rejeitado a apreciação da matéria suscitada em sede de Sustentação Oral pela parte Recorrente, alusiva a superação de prazos legais para a conclusão de apuração administrativa pela Administração Castrense em face de Militar Estadual, ante alegação de inovação recursal, proferindo Acórdão negando provimento aos Aclaratórios, ementado nos seguintes termos,
in litteris:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO, DESDE A EXORDIAL, DE PRESCRIÇÃO ENTRE A DATA DO FATO E A CITAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM A INSTAURAÇÃO DA SINDICÂNCIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ENTRE A CONCLUSÃO DA SINDICÂNCIA E A CONCLUSÃO DO PAD. INOVAÇÃO RECURSAL EM SUSTENTAÇÃO ORAL DO APELO E NESTES ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS DA EMBARGANTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DO APELO DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO PRECEDENTE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR QUE NÃO CONSTITUI MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2) A embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que busca novamente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar para declarar a nulidade do PAD (Portaria nº 137/2016), entretanto, desta vez, tenta se valer de novos argumentos que foram apresentados pela primeira vez na sustentação oral realizada no julgamento do precedente apelo, o que é inadmissível nesta via eleita.

3) A sustentação oral é o momento no qual o advogado da parte utiliza a tribuna para chamar a atenção dos julgadores a respeito de algum fato ou questão de direito já mencionada nas razões do recurso, não podendo jamais servir para acrescentar algo que modificaria os limites da lide, como pretende a embargante, evidenciando a inexistência de omissão no precedente julgamento a ser sanada nestes embargos de declaração.

4) A prescrição da pretensão punitiva disciplinar da Administração Castrense, causa de pedir utilizada pela embargante na ação ordinária para embasar o pedido de declaração da nulidade do ato administrativo, não se trata de matéria de ordem pública, a qual pode ser debatida a qualquer momento e grau de jurisdição, pois não se confunde com a prescrição da pretensão judicial (art. 189 do CC/02), esta, sim, matéria de ordem pública (art. 193 do CC/02 e art. 487, inciso II e parágrafo único, do CPC/2015).

5) Recurso desprovido.”

(TJES - Apelação Cível nº 0019721-66.2020.8.08.0024, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, julgado em 7776330)

De início, tem-se por relevante assentar a iterativa compreensão de que a procedência de uma Ação Rescisória fundada no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil exige a demonstração de violação literal e direta à norma jurídica, o que não ocorre quando o pronunciamento judicial rescindendo adota interpretações literal ou juridicamente possíveis e está em conformidade com a jurisprudência pacífica, na linha do que reiteradamente professado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA APLICADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
A violação literal de lei (ou melhor dizendo, da norma jurídica, nos termos da redação do art. 966, V, do CPC/2015), como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão controvertida, aplique, ou deixe de aplicar, equivocadamente determinado dispositivo legal, que, sob a ótica do autor da rescisória, mereceria acepção diversa. Precedentes
.

2. O pressuposto da ação rescisória amparada no art. 966, V, do CPC/2015 de violação literal e direta ao texto de lei não enseja a rescisão do julgado, com fundamento em interpretação controvertida nos tribunais, quando a decisão rescindenda adotar uma das interpretações possíveis. Precedentes.

2.
Na hipótese, o acórdão rescindendo está fundamento em jurisprudência pacífica deste Tribunal
, na esteira de que o vencimento antecipado da dívida constante de contrato de empréstimo pelo inadimplemento do devedor, sobretudo de mútuo imobiliário, não altera o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança a ser exercitada pela parte credora, correspondente à data de vencimento da última parcela.

3. O entendimento predominante nesta Corte Superior assenta-se no descabimento de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, não se afigurando possível em tal acepção, a modificação da conclusão constante do acórdão rescindendo quanto à multa aplicada no âmbito dos embargos de declaração.

4.
Ação rescisória julgada improcedente.

(STJ - AR n. 7.067/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

Com efeito, analisando os contornos da Ação originária,
concessa maxima veni
a ao respeitável entendimento em sentido contrário proferido no Voto da Eminente Relatora, Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, a meu sentir, a análise das circunstâncias atreladas à tramitação da investigação levada a efeito pela Administração Castrense em face da Requerente, alcanço compreensão no sentido de que o Acórdão rescindendo não revela transgressão ao arcabouço normativo militar.

Isto porque, segundo as alegações constantes da Petição Inicial, a Requerente sustenta que o prazo prescricional de 02 (dois) anos deveria ter sido interrompido apenas com a sua citação válida no processo Administrativo Disciplinar, o que teria ocorrido em 13/03/2018, superando o lapso temporal contado do fato, 18/03/2014.

Entretanto,
o Acórdão rescindendo aplicou com exatidão o norma jurídica
inserta no artigo 145, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (RDME):

“Art.145 – A ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos. Início do prazo prescricional

§1º – O prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato ou da prática do ato.

§2º –
A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. Reinício do prazo prescricional

§3º – Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.”

Denota-se, nesse sentido, que
a norma jurídica estabelece expressamente que a ação disciplinar prescreve no prazo de 02 (dois) anos, sendo, do mesmo modo taxativo ao consignar que a abe
rtura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição.

Na hipótese, denota-se que o fato ocorreu em
18/03/2014
, e a sindicância (Portaria nº 123/2014) foi instaurada em
15/10/2014
, portanto,
a causa de interrupção restou configurada a menos de um ano após o fato, respeitando o prazo legal
.

A tese encampada pela Requerente, no sentido de que somente a Citação efetivada no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar seria o marco interruptivo representa interpretação
contra legem,,

porquanto o Acórdão não representa violação à norma, mas sim a aplicação literal do texto vigente.

A propósito, a iterativa jurisprudência deste
Egrégio Tr
ibunal de Justiça revela-se na mesma linha de entendimento firmada pelo Acórdão objeto do pedido de rescisão,
in littiteris:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA . INEXISTENTE. MATÉRIA OBJETO DO RECURSO. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO DA PUNIBILIDADE . NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Reputo que não há que se falar em cerceamento de defesa uma vez que o juiz sequer está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo, até mesmo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art . 355, I, do Código de Processo Civil ( CPC). 2. No caso dos autos, a sentença proferida no Mandado de Segurança impetrado anteriormente pelo aqui apelante, e utilizada para comprovar a ocorrência de coisa julgada, encontra-se disponível, até mesmo para consulta pública, no site deste Tribunal, sendo desnecessária a sua reprodução nos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada . 3. Constatado que o cerne do recurso envolve matéria que já foi objeto de apreciação, com o respectivo trânsito em julgado da sentença que decidiu a questão, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada.
4. O Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (RDME), instituído pelo Decreto Estadual nº 254-R/2000, tem por finalidade normatizar a implantação do regime disciplinar, a tipificação de transgressões e de sanções disciplinares, bem como os respectivos recursos, dispondo no art . 145, §§ 1º e 2º, respectivamente que “a ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos”, “o prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato ou da prática do ato” e “a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”.

5. Na hipótese, o fato apurado envolvendo o apelante teria ocorrido em 05/05/2012 e a sindicância para investigá-lo foi instaurada em 08/08/2013, por meio da Portaria nº 005/2013, de forma que não transcorreu o prazo prescricional de 02 (dois) anos, previsto no art. 145, caput, do RDME .
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00269536620198080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, publicado em 30/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE POLICIAL MILITAR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM A INSTAURAÇÃO DO PAD . ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ALTERADO, DE OFÍCIO, O PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA.
1. a autora apelante sofreu PAD por violação ao art. 135, III, f, do Regulamento Disciplinar dos Militares do Estado do Espírito Santo (RDME). O art . 145, do Regulamento Disciplinar dos Militares do Estado do Espírito Santo (RDME), dispõe que a ação disciplinar respectiva prescreverá em dois anos, sendo que o transcurso do lapso temporal se inicia com a ocorrência dos fatos e se interrompe com a abertura do PAD, de maneira que só volta a correr novamente com a cessação da interrupção
.
2. Entende-se, assim como o Julgador Singular, que o marco interruptivo do prazo prescricional é a instauração do processo administrativo disciplinar, por expressa disposição na normativa aplicável ao caso vertente (art. 145, § 2º, do Regulamento Disciplinar dos Militares do Estado do Espírito Santo - RDME) . 3. Assim, levando em consideração: (i) a previsão do prazo prescricional de dois anos para a ação disciplinar em face de PMES; (ii) a disposição normativa explícita no sentido de que o prazo prescricional se inicia no dia da ocorrência do fato ou prática do ato; (iii) a estipulação regulamentar de que a instauração de PAD interrompe a prescrição; (iv) a ocorrência dos fatos apurados, em desfavor da apelante, nos dias 01, 02 e 03/01/2016; e (v) a instauração do PAD em 28/10/2016, resta afastada a tese prescricional, por ausência de decurso de dois anos. 4. Mesmo extrapolado o prazo de conclusão do PAD, deve ser observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, por meio da Súmula nº 592, fixou a tese no sentido de que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa, hipótese essa não verificada nos autos
. Nesse ponto, vale salientar que o Estado, em sua contestação, consigna que a instrução processual restou suspensa por seis meses, em razão de diversos atestados médicos apresentados pela autora apelante, o que não foi por ela impugnado em réplica, de maneira que resta demonstrada a responsabilidade da própria autora apelante por eventual alegação de demora no julgamento no âmbito administrativo. 5. A fixação de honorários de sucumbência cuida-se de matéria de ordem pública, portanto, sujeita à revisão de ofício pelo julgador, sem que isso importe ‘reformatio in pejus’. Na situação vertente, não havendo condenação, sendo o proveito econômico imensurável e o valor da causa muito baixo, entende-se que o parâmetro a ser adotado deve ser a equidade . 6. Recurso de apelação conhecido e improvido. De ofício, reforma-se em parte a sentença guerreada apenas para modificar o parâmetro da verba honorária de sucumbência, a ser suportada pela autora apelante, que se arbitra em R$500,00 (quinhentos reais). Nesse sentido, ficam mantidos os demais termos da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017184-97.2020.8.08 .0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 01/09/2023)

No tocante à alegação concernente à extrapolação dos prazos do rito sumário, previstos no artigo 129, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais, não comporta acolhimento nesta via rescisória, notadamente levando em consideração que a
causa de pedir original da Requerente limitava-se, exclusivamente, ao reconhecimento da prescrição entre a data do fato e a citação no Processo Administrativo Disciplinar
.

Sobreleva acentuar por oportuno e relevante, que
a tese de excesso de prazo para a solução definitiva e da conclusão do Processo Administrativo Disciplinar somente restou ventilada na Ação originária em sede de Sustent
ação Oral do Recurso de Apelação Cível e Embargos de Declaração.

Nestes moldes, o Acórdão rescindendo, acertadamente, destacou que o
ordenamento jurídico
veda a inovação recursal em sustentações orais ou Aclaratórios, salientando que a possibilidade de sua realização ostenta o escopo de reforçar fatos já mencionados nas razões, não para modificar os limites da causa, afastando a possibilidade de ser deduzida nova tese jurídica nova somente em embargos após o julgamento traduz indevida inovação recursal superada pela preclusão consumativa, não havendo se falar, assim, em qualquer omissão que possa macular ou eivá-lo de vício rescisório.

Nesse sentido,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DESCARGA ELÉTRICA. DANOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. SUSTENTAÇÃO ORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) De acordo com a Teoria do Risco, a responsabilidade civil das distribuidoras de energia elétrica sempre será objetiva, respondendo pelos danos ocasionados independentemente de culpa, por se tratar de atividade que, geralmente, importa risco para os direitos de outrem . Precedentes. 2) Presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo da demora), deve ser mantida a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela no feito originário, a fim de determinar à concessionária de energia o pagamento das despesas médicas de consumidora lesionada por descarga elétrica decorrente de queda de poste da linha de transmissão.
3) Inadmissível a pretensão de acolhimento de manifestação não articulada no recurso, trazida apenas em sustentação oral, por configurar inovação recursal.
4) Recurso desprovido . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 26 de março de 2019 DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR

(TJ-ES - AI: 00011386720188080003, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 26/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2019)

Como cediço, a
Ação Rescisória
constitui-se de
via excepcional
e
não se presta a corrigir eventual injustiça da Decisão ou a rediscutir o mérito como se recurso fosse
, sendo de notar que, na hipótese, Acórdão impugnado adotou interpretação consentânea aos dispositivos legais vigentes, mormente sobre o arcabouço normativo militar e processual aplicável ao caso concreto objeto dos presentes autos.

Frente a esse cenário,
não se vislumbra, por mais que se perquira,
data maxima venia
, a noticiada violação à norma jurídica objeto da pretensão desconstitutiva, eis que a fundamentação levada a efeito pelo Acórdão rescindendo, nos referidos termos, não se revela passível de qualquer censura, cuja conclusão, portanto, deve ser mantida incólume, conduzindo, assim, ao julgamento de improcedência desta Ação Rescisória.

Nesse viés, não sendo acolhido o pedido de rescisão do Acórdão rescindendo, resulta prejudicada a análise do juízo rescisório, consistente no reexame da matéria, porquanto não desconstituído o julgamento primitivo atacado.

Isto post
o,
concessa maxima venia
, manifesto divergência ao Voto de Relatoria e, consequentemente,
JULGO IMPROCEDENTES O PEDIDO EXORDIAL formulado pela Requerente extinguindo o Processo Judicial em comento, com resolução do mérito, consoante o disposto no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, 8º, do Código de Processo Civil, fixo em R$ 5.000 (cinco mil reais), determinando, outrossim, que o depósito realizado pelo Requerente em cumprimento à regra inserta no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, seja revertido em favor do Recorrido.

É como voto, respeitosamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE):-

Como vota o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama?

*

V O T O S

SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eminente Presidente parece-me que o eminente Desembargador Raphael Câmara pedirá vista.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente pedirei vista se nenhum colega mais antigo pedir.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente em razão da divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Nesse caso Eminente Presidente aguardarei o pedido de vista do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
06/04
/
26

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Pares na última Sessão pedi vista dos autos para melhor análise diante da divergência apresentada.

Rememorando, trata-se de
Ação Rescisória
ajuizada por
Kerin Silva
em face do
Estado do Espírito Santo
, fundamentada no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil.

A pretensão visa desconstituir o acórdão proferido pela Egrégia 4ª Câmara Cível que, ao manter a sentença de primeiro grau, julgou improcedente o pedido de anulação de sanção disciplinar aplicada em sede de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Rito Sumário (Portaria nº 137/2016-DPPAM/Corregedoria).

O cerne da controvérsia reside na ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva administrativa
.

Enquanto o julgado rescindendo afastou a tese por considerá-la "inovação recursal", a requerente sustenta que a prescrição é matéria de ordem pública e que houve a extrapolação desarrazoada dos prazos previstos no Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (Decreto nº 254-R/2000).

Diante da presente divergência, após detida análise, submeto aos meus pares as seguintes considerações.

Do Cabimento da Via Rescisória e da Matéria de Ordem Pública

Inicialmente, acompanho a Eminente Relatora quanto à rejeição da preliminar de inadequação da via eleita.

Conforme sedimentado na jurisprudência pátria, a prescrição configura
matéria de ordem pública
, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, não estando sujeita à preclusão ou ao óbice da "inovação recursal" em sede administrativa ou judicial.

Assim, a recusa do tribunal em enfrentar tal tese, sob o argumento de preclusão consumativa, autoriza o manejo da ação rescisória por violação direta a normas jurídicas fundamentais.

Da Análise do Prazo Prescricional no Caso Concreto.

O panorama fático revela que os fatos motivadores datam de
18/03/2014
.

A Sindicância (Portaria nº 123/2014) foi instaurada em
15/10/2014
e solucionada em
22/12/2015
.

Embora a abertura do procedimento inquisitorial interrompa o prazo prescricional de 02 (dois) anos previsto no artigo 145 do RDME, essa interrupção não possui caráter perpétuo.

A norma castrense (Decreto nº 254-R/2000) estabelece balizas rígidas para a conclusão do feito.

No caso, o PAD sob o
rito sumário
deveria ter sido concluído em até 08 dias, prorrogáveis por mais 05 dias (Art. 129, RDME).

Contudo, verifica-se que o referido PAD foi instaurado apenas em
02/12/2016
e decidido somente em
26/04/2018
.

Da Violação Manifesta de Norma Jurídica

Observa-se que o erro do julgado rescindendo consistiu em ignorar que, após o decurso do prazo legal para a conclusão do processo administrativo, o prazo prescricional volta a fluir integralmente.

Desta forna, a demora administrativa, que resultou em um lapso temporal de mais de três anos entre a solução da sindicância e a decisão final do PAD, superou em muito o biênio legal.

Portanto, a manutenção da punição administrativa em face da evidente consumação do lapso prescricional configura malferimento direto ao
princípio da legalidade
e à
segurança jurídica
, justificando a procedência do juízo rescindente.

Pelas razões acima delineadas, que reforçam o entendimento de que a administração pública não pode exercer seu poder punitivo à margem dos prazos peremptórios fixados em lei,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO DA EMINENTE RELATORA
.

Voto, portanto, pela
PROCEDÊNCIA
do pedido rescisório para:

Desconstituir a coisa julgada
formada no acórdão rescindendo (processo nº 0019721-66.2020.8.08.0024);

Em novo julgamento,
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
no PAD de Portaria nº 137/2016-DPPAM/Corregedoria;

Determinar a
anulação da sanção aplicada
, com o restabelecimento do
status quo ante
, incluindo reflexos funcionais e pecuniários retroativos à requerente.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, quanto ao mérito, acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Também quanto ao mérito, estou acompanhando o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

De igual modo, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, não havia me manifestado quanto a preliminar, estou rejeitando a preliminar e acompanhando a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Senhor Presidente, acompanho o voto da eminente Relatora.

*

lsl*

1
https://pm.es.gov.br/Media/PMES/Decretos/2-Regulamento%20Disciplinar%20dos%20Militares%20Estaduais%20do%20Estado%20do%20Esp%C3%ADrito%20Santo%20(RDME)%20-%20Decreto_254-R.pdf

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída devo consignar que a preliminar de “
não cabimento da ação
” eriçada pelo demandado não prospera, pois traduz matéria afeta ao próprio de mérito da contenda (TJES, Ação Rescisória nº 100120010119, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 03/05/2018, DJe: 14/05/2018)

A propósito, ademais, atente-se para o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO MANIFESTAMENTE DESCABIDAS. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. MOTIVO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ação rescisória não pode ser liminarmente indeferida com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito da causa.

2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt no REsp n. 1.752.891/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 28/2/2019.)

Pois bem. Conforme delineado no breve relato, a causa de pedir da presente demanda envolve suposta violação do disposto no art. 145, do RDME, bem como erro de fato, consistente na incidência das regras afetas aos prazos prescricionais incidentes ao caso vertente, o que importaria subsunção da hipótese ao art. 966, V e VIII, do CPC.

Segundo o art. 966, V e VIII, do CPC, que
“[...]a decisão de mérito, transitada em
julgado, pode ser rescindida quando: “[...]violar manifestamente norma jurídica;”
e
“[...]for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Como se sabe,
“[...]Em se tratando de ação rescisória, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que
a alegada violação literal de dispositivo de lei deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo" e "se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos".
Nesse sentido: AgInt na AR n. 5.197/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022; AgInt no AREsp n. 2.003.594/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022 e AgInt no REsp n. 1.970.915/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 27/1/2023. [...] XI - Em outras palavras, "
a mera interpretação de lei conferida à época do julgamento, mesmo que posteriormente modificada jurisprudencialmente, mas juridicamente aceitável, não caracteriza violação a literal dispositivo de lei
, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973, reproduzido no art. 966, V, do Código de Processo Civil de 2015 ("violar manifestamente norma jurídica")." (AgInt na AR n. 4.820/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 17/3/2020, DJe de 23/3/2020.). Nesse sentido: AgInt na AR n. 6.044/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 9/11/2021, DJe de 11/11/2021; AgInt na AR n. 6.249/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 4/5/2021, DJe de 19/5/2021; AR n. 5.294/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 16/11/2023; AgInt no REsp n. 2.011.255/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022; AgInt no AREsp n. 420.555/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1º/7/2024; AR n. 7.248/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 30/7/2024; AgInt no AREsp n. 856.483/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 5/6/2024; AR n. 6.536/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.536.368/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)
(grifos e negritos não originais)

Eis os termos da norma jurídica supostamente violada:

“Art.145 – A ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos.

§1º – O prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato ou da prática do ato.

§2º – A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

§3º – Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.”

No julgado rescindendo, assim como a sentença lançada nos autos originários, este sodalício entendeu que não restou evidenciado o transcurso do prazo prescricional, considerando escorreita a aplicação do art. 145, §2º, do RDME, eis que o prazo prescricional teria sido interrompido quando da abertura da sindicância.

Até a interposição do apelo da autora em 14/03/2022 (fls. 209/215), o único fundamento a sustentar seu inconformismo consistia na ocorrência da prescrição tendo como parâmetro o transcurso de 02 (dois) anos
“[...]entre a data do fato e a citação válida[...]”.

Ocorre que por ocasião da sustentação oral que antecedeu ao mencionado julgamento, foram aduzidas questões afetas a uma possível prescrição intercorrente envolvendo retorno do cômputo do prazo prescricional pelo decurso de 140 dias sem a conclusão do PAD (Súmula nº 635, do e. STJ e Lei 8.112/90), bem como a incidência dos prazos previstos no RDME para conclusão de PAD (30 dias para rito ordinário e 05 dias para rito sumário).

Entretanto, constou do voto condutor do acórdão rescindendo que
“[...]o fato apurado envolvendo a apelante teria ocorrido em 18/03/2014 e a sindicância para investigá-lo foi instaurada em 12/01/2015, por meio da Portaria nº 123/2014, de forma que não transcorreu o prazo prescricional de 02 (dois) anos, previsto no art. 145, caput, do RDME, como, aliás, foi devidamente explicitado no Relatório Final pelo Encarregado do PAD – fls. 119/125 – e ratificado pela Corregedoria da PMES, em primeira – fls. 132/136 – e segunda instância – fls. 152/156 –, descortinando o acerto da sentença objurgada.”
(7759401)

Em sequência, o órgão jurisdicional prolator do ato impugnado manteve o entendimento em sede de embargos declaratórios oportunamente opostos, justificando que
“[...]A prescrição da pretensão punitiva disciplinar da Administração Castrense, causa de pedir utilizada pela embargante na ação ordinária para embasar o pedido de declaração da nulidade do ato administrativo, não se trata de matéria de ordem pública, a qual pode ser debatida a qualquer momento e grau de jurisdição, pois não se confunde com a prescrição da pretensão judicial (art. 189 do CC/02), esta, sim, matéria de ordem pública (art. 193 do CC/02 e art. 487, inciso II e parágrafo único, do CPC/2015).”
(ID. 10008104, fl. 07/13)

Nada obstante, sabe-se, a prescrição traduz matéria de ordem pública que pode ser analisada inclusive de ofício pelo Magistrado, mesmo em segundo grau de jurisdição, sem que isso se traduza em inovação recursal.

Não por outro motivo, com as devidas adequações, resta sedimentado no âmbito do e. STJ o entendimento de que,
“[...]
Após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, eventual ausência de manifestação sobre matéria de ordem pública somente pode ser arguida pela via da Ação Rescisória, porquanto inviável seu questionamento na fase executiva por meio de Embargos à Execução.
[...]” (REsp n. 1.681.184/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

Posta assim a questão, tenho por viável a presente via processual, ressaltando que à hipótese vertente devem ser observados os ditames do Decreto nº 254-R, de 11/08/2000 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo - RDME), por se tratar de lei específica que prevalece em detrimento das normas gerais que regulam a matéria em relação aos demais servidores públicos estaduais.

Pois bem. Incontroverso nos autos que contra a autora foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário (PAD-RS de Portaria 137/2016) e, por meio da decisão proferida em 26/04/2018 (fls. 132/136), restou elucidado que
“[...]os fatos motivadores da instauração da referida Sindicância datam de 18/03/2014, e o feito investigativo foi instaurado em 15/10/2014 e solucionado em 22/12/2015, conforme publicação contida em Aditamento Dlnt ao BGPM n° 002, de 10/01/2016. Após, em 02/12/2016 foi instaurado o competente PAD-RS de portaria 137/2016 - DPPAM/Corregedoria, conforme publicação contida no Aditamento Dint ao BGPM n° 048, de 02/12/2016[...]”
(fl. 133)

Como se sabe,
“A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente e, interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção (Decreto nº 254-R/2000, art. 145, §§ 2º e 3º).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, (0011005-84.2019.8.08.0024), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data da Publicação no Diário: 23/09/2020)

Ainda, segundo o art. 129, do RDME,
“[...]O processo administrativo disciplinar com rito sumário, terá prazo de até 08 (oito ) dias, prorrogável, se necessário, por até 05 (cinco) dias[...]”

Ora, considerando que no caso em apreço, por força do previsto no art. 145, §2º, do RDME, o prazo prescricional foi interrompido quando da abertura da sindicância em
em 15/10/2014, bem como que em 02/12/2016 foi instaurado o PAD-RS de portaria 137/2016 e, ainda, tendo em vista os mencionados prazos determinados pelo art. 129, do RDME, forçoso convir pela ocorrência da prescrição, eis que
a decisão apenas foi proferida em 26/04/2018 (fls. 132/136).

Estas considerações bastam, portanto, à acolhida do pedido rescindente, motivo pelo qual
acolho os pedidos
formulados na ação rescisória em apreço, com base no art. 487, I, do CPC, para desconstituir a coisa julgada formada no acórdão proferido nos autos da ação ordinária de revisão de processo administrativo disciplinar nº 0019721-66.2020.8.08.0024 e, via de consequência, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar nos autos do PAD de Portaria nº 137/2016 – DPPAM/Corregedoria PMES, com incidência de todos os consectários legais e reflexos funcionais e pecuniários pertinentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº: 5014991-57.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA

REQUERENTE: KERIN SILVA

ADVOGADO: POLIANE LEAL MOREIRA (OAB/ES 35.903)

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos objetivando aprofundar o estudo da matéria objeto da presente
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por
KERIN SILVA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, postulando, com fulcro no
artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil
, a rescisão do
ACÓRDÃO
(Id. 7759401, integralizado no id. 8212852 - dos autos originários) proferido em sede de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(processo nº 0019721-66.2020.8.08.0024), lavrado pela
Egrégia 4ª Câmara Cível
, que manteve incólume a
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE AUDITORIA MILITAR DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL,
na
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR,
cujo
decisum
concluiu pela improcedência dos pedidos formulados pela ora Requerente.

No contexto da
Petição Inicial
, narra a Requerente, em síntese, que o Acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta de norma jurídica e erro de fato ao se recusar a analisar a tese de prescrição da pretensão punitiva disciplinar sob o argumento de se tratar de "inovação recursal".

Sustenta que a prescrição é matéria de ordem pública e que, no caso concreto, houve a extrapolação dos prazos previstos no Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (RDME - Decreto nº 254-R/2000), especificamente entre a instauração do Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário (PAD-RS nº 137/2016) e a sua efetiva solução.

Neste sentido, postula a rescisão do julgado e, em sede de novo julgamento, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa da Administração no PAD de Portaria nº 137/2016-DPPAM/Corregedoria, com a consequente anulação da sanção aplicada e o restabelecimento do
status quo ante
, inclusive com reflexos em promoções e subsídios retroativos.

Em seu Voto, a Eminente Desembargadora Relatora
JANETE VARGAS SIMÕES
, fixou as seguintes premissas de julgamento:
(I)
afastou a
preliminar
de inadequação da via rescisória como sucedâneo recursal, em razão de se ver confundia a análise da preliminar com o próprio mérito do pedido de rejulgamento;
(II)

no mérito
, assentou que a prescrição da pretensão punitiva administrativa é matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo, circunstância que autoriza a via rescisória quando o tribunal de origem se recusa a enfrentá-la;
(III)
verificou-se que, embora o prazo prescricional de 02 (dois) anos, preconizado no artigo 145, do Regimento Disciplinar dos Militares Estaduais, tenha sido interrompido pela sindicância em 15/10/2014, a demora na conclusão do PAD-RS subsequente, instaurado somente em 02/12/2016 e decidido apenas em 26/04/2018, extrapolou os limites legais do rito sumário, previsto no artigo 129, do mesmo Diploma Legal.

Em sendo assim, lançou conclusão para acolher
“os pedidos formulados na ação rescisória em apreço, com base no art. 487, I, do CPC, para desconstituir a coisa julgada formada no acórdão proferido nos autos da ação ordinária de revisão de processo administrativo disciplinar nº 0019721-66.2020.8.08.0024 e, via de consequência, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar nos autos do PAD de Portaria nº 137/2016 – DPPAM/Corregedoria PMES, com incidência de todos os consectários legais e reflexos funcionais e pecuniários pertinentes
.”

I - DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA

Em sede de
Contestação
, a parte Requerida alegou,
preliminarmente
, que a necessidade declarar a inadequação da via eleita para efeito de extinguir a presente Ação Rescisória, ante a alegação de o instrumento processual estar sendo usado como sucedâneo recursal, objetivando alterar conclusão já formada por Órgão Fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça, já alcançada pela coisa julgada.

Como cediço, é admitida a rejeição da pretensão rescisória quando possibilitado aferir, de forma patente, a ausência dos pressupostos ensejadores de sua propositura, preconizados nos incisos do
artigo 966, do Código de Processo Civil
, nos termos da remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15 . VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
.
1. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes
. 2 . Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta". 3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos . 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido.
(
STJ
- AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Na espécie, a análise da preliminar de descabimento da pretensão rescisória, no presente estágio de desenvolvimento do processo, já havendo sido ultrapassada a fase processual postulatória e instrutória, a bem da verdade, como enfatizado no Voto de Relatoria, revela que a matéria preliminar se confunde com o próprio mérito do pedido exordial, de modo que, sua apreciação de forma exauriente possibilita a entrega de uma tutela jurisdicional mais efetiva, com pronunciamento de mérito acerca da procedência ou improcedência do pleito rescisório.

Isto posto, acompanho o Voto de Relatoria no que se refere à rejeição da preliminar de descabimento da via rescisória, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

II - MÉRITO

No que pertine ao mérito, cumpre historiar que a Requerente postulou, através de
AÇÃO ORDINÁRIA
,
“seja declarado nulo o processo de rito sumário de Portaria n° 137/2016 - DPPAM/CORREGEDORIA, ante a consumação do instituto da prescrição, matéria esta de ordem pública, com supedâneo no artigo 145 do Decreto 254-R
”, alegando como
causa de pedir
que
“
c
omo o suposto fato do Processo Administrativo de Rito Sumário de Portaria n° 137/2016 - DPPAM/CORREGEDORIA se deu até 18/03/2014, e a citação do PAD RS em comento somente em 13 de março de 2018, a prescrição, matéria de ordem pública, já estava devidamente consumada em virtude do

lapso temporal superior a dois anos
.
”

Neste particular, cumpre registrar que o objeto da apuração administrativa cingiu-se a averiguar o envolvimento da Requerente
“
em relacionamento íntimo inadequado trazendo transtorno ao serviço
”
(fl. 79 - dos autos originários), conduta reportada no
artigo 133, inciso I, alínea “m”, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Espírito Santo
.

Em sede de
Sentença
, o Magistrado de Primeiro Grau
afastou a alegação de prescrição
, porquanto anteriormente à citação no Procedimento Administrativo Disciplinar,
o prazo prescricional restou interrompido em razão da abertura de Sindicância para apuração dos mesmos fatos
, na data de
12/01/2015
, configurando, bem é de ver,
causa interruptiva
da contagem do prazo prescricional, senão vejamos,
in litteris:

“[...]
No tocante à alegada prescrição da pretensão punitiva no âmbito administrativo, inexiste possibilidade de seu acolhimento. Isto porque o fato ocorreu na data de 18/03/2014, sendo instaurada sindicância de portaria nº 123/2014 na data de 12/01/2015, interrompendo portanto o curso do prazo prescricional.

O art. 145, do RDME, é claro ao prevê prescreverá em 02 anos a ação disciplinar a partir da ocorrência do fato ou prática do ato, interrompendo-se o prazo a partir da abertura da sindicância ou a instauração de processo disciplinar, até decisão final proferida pela autoridade competente.

Assim sendo, considerando que o prazo prescricional foi interrompido na data de 12/01/2015, dentro, portanto, do prazo de dois anos da data do fato, não há se falar em ocorrência de prescrição.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. PENA DE DETENÇÃO. ACUSAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARTICULAR REMUNERADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNTIVA NÃO VERIFICADA. NULIDADE DO PAD POR ULTRAPASSAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE REJEITADA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM GARANTIA DE AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) A ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos¿ e, que, consoante assegura o 2º, do mencionado dispositivo, "a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente". Logo, não há falar em prescrição do jus puniendi do Estado. 2. Vale lembrar que, dentro de sua exclusiva competência e de seu discernimento, cabe à administração valorar as provas e os fatos sob a ótica exclusivamente disciplinar. 3. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024120122288, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/04/2015, Data da Publicação no Diário: 06/05/2015).

Por todo o exposto, tendo sido o requerente submetido regularmente a processo administrativo disciplinar, onde foi assegurado o direito do contraditório e à ampla defesa, sendo o ato que determinou sua punição editado por autoridade competente, inexiste no caso em questão qualquer nulidade passível de reexame pelo Poder Judiciário. [..]”

Irresignada, a Recorrente formalizou a interposição de
Recurso de Apelação Cível
,
ocasião em que
insistiu em sustentar a tese jurídica consignada na Petição Inicial
, aduzindo que “
entende que data para interrupção da prescrição é com a citação válida, nos termos do art. 97 do RDNE [...] Nota-se ilustres Desembargadores que entre a data do fato e a citação válida ocorreu o prazo prescricional de 02 (dois) anos. O ilustre magistrado não considerou a citação válida como data para interrupção da prescrição. Dessa maneira, a sentença deve ser reformada para ser declarada a prescrição
.” (fl. 214)

A Requerente, em sede de
Sustentação Oral
realizada no dia da
Sessão de Julgamento
, concernente ao
Recurso de Apelação Cível
, propugnou que “
no RDME, que era a lei aplicada à época para os Policiais Militares, Artigo 83, prazo de conclusão do PAD: no rito ordinário, 30 dias. Prazo de Conclusão no PAD, no rito sumário, prazo de oito dias prorrogável se necessário por até 5 dias
. O presente caso tratou-se de um PAD no rito sumário, ou seja, o prazo para conclusão era de 8 dias, se necessário prorrogável por mais cinco dias. E esse prazo, desde a instauração da sindicância, mais de três anos, Excelências.
Portanto, é por esse motivo que nós pedimos que seja considerado o apelo por Vossas Excelências para dar provimento julgando procedente o pedido Inicial e declarar a prescrição do PAD que julgou culpada a apelante
.
” (id. 7759402 - dos autos originário)

Ao examinar e julgar o
Recurso de Apelação Cível
, a
Egrégia
Quarta Câmara Cível
, concluiu por
manter incólume a Sentença
objurgada,
r
eafirmando o fundamento de que
o proce
dimento de Sindicância instaurado na data de

12/01/2015, interrompeu o fluxo do prazo prescricional para a pretensão punitiva da Administração Castrense, senão vejamos de excerto do Voto condutor,
in litteris:

“[...]

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir qual seria o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva disciplinar no caso,
a data de instauração da sindicância por meio da publicação de Portaria ou o dia em que ocorreu a citação válida da militar processada
.

O Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (RDME), instituído pelo Decreto Estadual nº 254-R/2000, tem por finalidade normatizar a implantação do regime disciplinar, a tipificação de transgressões e de sanções disciplinares, bem como os respectivos recursos, dispondo no art. 145,
caput
e §§ 1º e 2º
, respectivamente que
“a ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos”
,
“o prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato ou da prática do ato”
e
“
a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”
.

[...]

A legislação castrense não deixa transparecer nenhuma dúvida acerca que é a instauração da sindicância ou do PAD, por meio da respectiva Portaria, que provoca a interrupção da prescrição, e não a citação do militar investigado,
tese defensiva esta que, caso acolhida, representaria interpretação inovadora
contra legem
, em nítida afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica, que norteiam a atividade administrativa.

Nesse sentido, este
egrégio Tribunal de Justiça
tem decidido reiteradamente, ao orientar que “A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente e, interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção (Decreto nº 254-R/2000, art. 145, §§ 2º e 3º).
”
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005166, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data da Publicação no Diário: 23/09/2020)
e que “Nos termos do art. 145, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais - Decreto nº 254-R, de 11⁄8⁄2000, a ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos contados da data da ocorrência do fato ou prática do ato interrompendo-se pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar” (
TJES, Classe: Apelação, 024151424975, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016
).

Partindo dessa premissa, observa-se que o fato apurado envolvendo a apelante teria ocorrido em 18/03/2014 e a sindicância para investigá-lo foi instaurada em 12/01/2015, por meio da Portaria nº 123/2014, de forma que não transcorreu o prazo prescricional de 02 (dois) anos, previsto no art. 145,
caput
, do RDME, como, aliás, foi devidamente explicitado no Relatório Final pelo Encarregado do PAD – fls. 119/125 – e ratificado pela Corregedoria da PMES, em primeira – fls. 132/136 – e segunda instância – fls. 152/156 –, descortinando o acerto da sentença objurgada.” (sem grifos no original)”

A propósito, impõe-se transcrever o
Acórdão
exarado no julgamento do Recurso de Apelação,
in litteris:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CABO DA POLÍCIA MILITAR. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 02 (DOIS) ANOS. AUSÊNCIA DE FLUÊNCIA ENTRE A DATA DO FATO E A ABERTURA DE SINDICÂNCIA. PRIMEIRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA NÃO É MARCO INTERRUPTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (RDME), instituído pelo Decreto Estadual nº 254-R/2000, tem por finalidade normatizar a implantação do regime disciplinar, a tipificação de transgressões e de sanções disciplinares, bem como os respectivos recursos, dispondo no art. 145,
caput
e §§ 1º e 2º, respectivamente que
“a ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos”
,
“o prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato ou da prática do ato”
e
“a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”
.

2)
Não há como considerar que a citação válida implementada no procedimento administrativo disciplinar seja o marco interruptivo da prescrição, pois a legislação militar é clara em atribuir tal característica ao ato administrativo de instauração da sindicância ou do PAD, conforme se observa da interpretação dos arts. 97 e 145 do RDME.

3)
Na hipótese, o fato apurado envolvendo a apelante teria ocorrido em 18/03/2014 e a sindicância para investigá-lo foi instaurada em 12/01/2015, por meio da Portaria nº 123/2014, de forma que não transcorreu o prazo prescricional de 02 (dois) anos, previsto no art. 145,
caput
, do RDME, como, aliás, foi devidamente explicitado no Relatório Final pelo Encarregado do PAD e ratificado pela Corregedoria da PMES, em primeira e segunda instância administrativa, descortinando o acerto da sentença objurgada.

4)
Recurso desprovido.”

(
TJES
- Apelação Cível nº 0019721-66.2020.8.08.0024, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, julgado em 7776330)

Na sequência restaram opostos
Embargos de Declaração
, havendo a Egrégia
Quarta Câmara Cível
rejeitado a apreciação da matéria suscitada em sede de Sustentação Oral pela parte Recorrente, alusiva a superação de prazos legais para a conclusão de apuração administrativa pela Administração Castrense em face de Militar Estadual, ante alegação de
inovação recursal
, proferindo Acórdão negando provimento aos Aclaratórios, ementado nos seguintes termos,
in litteris:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO, DESDE A EXORDIAL, DE PRESCRIÇÃO ENTRE A DATA DO FATO E A CITAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM A INSTAURAÇÃO DA SINDICÂNCIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ENTRE A CONCLUSÃO DA SINDICÂNCIA E A CONCLUSÃO DO PAD. INOVAÇÃO RECURSAL EM SUSTENTAÇÃO ORAL DO APELO E NESTES ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS DA EMBARGANTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DO APELO DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO PRECEDENTE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR QUE NÃO CONSTITUI MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
A embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que busca novamente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar para declarar a nulidade do PAD (Portaria nº 137/2016), entretanto, desta vez, tenta se valer de novos argumentos que foram apresentados pela primeira vez na sustentação oral realizada no julgamento do precedente apelo, o que é inadmissível nesta via eleita.

3)
A sustentação oral é o momento no qual o advogado da parte utiliza a tribuna para chamar a atenção dos julgadores a respeito de algum fato ou questão de direito já mencionada nas razões do recurso, não podendo jamais servir para acrescentar algo que modificaria os limites da lide, como pretende a embargante, evidenciando a inexistência de omissão no precedente julgamento a ser sanada nestes embargos de declaração.

4)
A prescrição da pretensão punitiva disciplinar da Administração Castrense, causa de pedir utilizada pela embargante na ação ordinária para embasar o pedido de declaração da nulidade do ato administrativo, não se trata de matéria de ordem pública, a qual pode ser debatida a qualquer momento e grau de jurisdição, pois não se confunde com a prescrição da pretensão judicial (art. 189 do CC/02), esta, sim, matéria de ordem pública (art. 193 do CC/02 e art. 487, inciso II e parágrafo único, do CPC/2015).

5)
Recurso desprovido.”

(
TJES
- Apelação Cível nº 0019721-66.2020.8.08.0024, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, julgado em 7776330)

De início, tem-se por relevante assentar a iterativa compreensão de que a procedência de uma Ação Rescisória fundada no
artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil
exige a demonstração de violação literal e direta à norma jurídica, o que não ocorre quando o pronunciamento judicial rescindendo adota interpretações literal ou juridicamente possíveis e está em conformidade com a jurisprudência pacífica, na linha do que reiteradamente professado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA
: AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA APLICADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
A violação literal de lei (ou melhor dizendo, da norma jurídica, nos termos da redação do art. 966, V, do CPC/2015), como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão controvertida, aplique, ou deixe de aplicar, equivocadamente determinado dispositivo legal, que, sob a ótica do autor da rescisória, mereceria acepção diversa. Precedentes
.

2. O pressuposto da ação rescisória amparada no art. 966, V, do CPC/2015 de violação literal e direta ao texto de lei não enseja a rescisão do julgado, com fundamento em interpretação controvertida nos tribunais, quando a decisão rescindenda adotar uma das interpretações possíveis. Precedentes.

2.
Na hipótese, o acórdão rescindendo está fundamento em jurisprudência pacífica deste Tribunal
, na esteira de que o vencimento antecipado da dívida constante de contrato de empréstimo pelo inadimplemento do devedor, sobretudo de mútuo imobiliário, não altera o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança a ser exercitada pela parte credora, correspondente à data de vencimento da última parcela.

3. O entendimento predominante nesta Corte Superior assenta-se no descabimento de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, não se afigurando possível em tal acepção, a modificação da conclusão constante do acórdão rescindendo quanto à multa aplicada no âmbito dos embargos de declaração.

4.
Ação rescisória julgada improcedente.

(
STJ
- AR n. 7.067/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

Com efeito, analisando os contornos da Ação originária,
concessa maxima veni
a ao respeitável entendimento em sentido contrário proferido no Voto da Eminente Relatora, Desembargadora
JANETE VARGAS SIMÕES
, a meu sentir, a análise das circunstâncias atreladas à tramitação da investigação levada a efeito pela Administração Castrense em face da Requerente, alcanço compreensão no sentido de que o Acórdão rescindendo não revela transgressão ao arcabouço normativo militar.

Isto porque, segundo as alegações constantes da Petição Inicial, a Requerente sustenta que o prazo prescricional de

02 (dois) anos deveria ter sido interrompido apenas com a sua citação válida no processo Administrativo Disciplinar, o que teria ocorrido em 13/03/2018, superando o lapso temporal contado do fato, 18/03/2014.

Entretanto,
o Acórdão rescindendo aplicou com exatidão o norma jurídica
inserta no
artigo 145, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (RDME)
:

“
Art.145
– A ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos. Início do prazo prescricional

§1º
– O prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato ou da prática do ato.

§2º –
A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. Reinício do prazo prescricional

§3º – Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.”

Denota-se, nesse sentido, que
a norma jurídica estabelece expressamente que a ação disciplinar prescreve no prazo de
02 (dois) anos
, sendo, do mesmo modo taxativo ao consignar que a
abe
rtura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição
.

Na hipótese, denota-se que o

fato ocorreu em
18/03/2014
, e a sindicância (Portaria nº 123/2014) foi instaurada em
15/10/2014
, portanto,
a causa de interrupção restou configurada a menos de um ano após o fato, respeitando o prazo legal
.

A tese encampada pela Requerente, no sentido de que somente a Citação efetivada no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar seria o marco interruptivo representa interpretação
contra legem
,
,

porquanto o Acórdão não representa violação à norma, mas sim a aplicação literal do texto vigente.

A propósito, a iterativa jurisprudência deste
Egrégio
Tr
ibunal de Justiça
revela-se na mesma linha de entendimento firmada pelo Acórdão objeto do pedido de rescisão,
in littiteris:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA . INEXISTENTE. MATÉRIA OBJETO DO RECURSO. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO DA PUNIBILIDADE . NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Reputo que não há que se falar em cerceamento de defesa uma vez que o juiz sequer está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo, até mesmo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art . 355, I, do Código de Processo Civil ( CPC). 2. No caso dos autos, a sentença proferida no Mandado de Segurança impetrado anteriormente pelo aqui apelante, e utilizada para comprovar a ocorrência de coisa julgada, encontra-se disponível, até mesmo para consulta pública, no site deste Tribunal, sendo desnecessária a sua reprodução nos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada . 3. Constatado que o cerne do recurso envolve matéria que já foi objeto de apreciação, com o respectivo trânsito em julgado da sentença que decidiu a questão, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada.
4. O Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (RDME), instituído pelo Decreto Estadual nº 254-R/2000, tem por finalidade normatizar a implantação do regime disciplinar, a tipificação de transgressões e de sanções disciplinares, bem como os respectivos recursos, dispondo no art . 145, §§ 1º e 2º, respectivamente que “a ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos”, “o prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato ou da prática do ato” e “a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”.

5. Na hipótese, o fato apurado envolvendo o apelante teria ocorrido em 05/05/2012 e a sindicância para investigá-lo foi instaurada em 08/08/2013, por meio da Portaria nº 005/2013, de forma que não transcorreu o prazo prescricional de 02 (dois) anos, previsto no art. 145, caput, do RDME .
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados .

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 00269536620198080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, publicado em 30/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE POLICIAL MILITAR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM A INSTAURAÇÃO DO PAD . ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ALTERADO, DE OFÍCIO, O PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA
.
1. a autora apelante sofreu PAD por violação ao art. 135, III, f, do Regulamento Disciplinar dos Militares do Estado do Espírito Santo (RDME). O art . 145, do Regulamento Disciplinar dos Militares do Estado do Espírito Santo (RDME), dispõe que a ação disciplinar respectiva prescreverá em dois anos, sendo que o transcurso do lapso temporal se inicia com a ocorrência dos fatos e se interrompe com a abertura do PAD, de maneira que só volta a correr novamente com a cessação da interrupção
.
2. Entende-se, assim como o Julgador Singular, que o marco interruptivo do prazo prescricional é a instauração do processo administrativo disciplinar, por expressa disposição na normativa aplicável ao caso vertente (art. 145, § 2º, do Regulamento Disciplinar dos Militares do Estado do Espírito Santo - RDME) . 3. Assim, levando em consideração: (i) a previsão do prazo prescricional de dois anos para a ação disciplinar em face de PMES; (ii) a disposição normativa explícita no sentido de que o prazo prescricional se inicia no dia da ocorrência do fato ou prática do ato; (iii) a estipulação regulamentar de que a instauração de PAD interrompe a prescrição; (iv) a ocorrência dos fatos apurados, em desfavor da apelante, nos dias 01, 02 e 03/01/2016; e (v) a instauração do PAD em 28/10/2016, resta afastada a tese prescricional, por ausência de decurso de dois anos. 4. Mesmo extrapolado o prazo de conclusão do PAD, deve ser observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, por meio da Súmula nº 592, fixou a tese no sentido de que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa, hipótese essa não verificada nos autos
. Nesse ponto, vale salientar que o Estado, em sua contestação, consigna que a instrução processual restou suspensa por seis meses, em razão de diversos atestados médicos apresentados pela autora apelante, o que não foi por ela impugnado em réplica, de maneira que resta demonstrada a responsabilidade da própria autora apelante por eventual alegação de demora no julgamento no âmbito administrativo. 5. A fixação de honorários de sucumbência cuida-se de matéria de ordem pública, portanto, sujeita à revisão de ofício pelo julgador, sem que isso importe ‘reformatio in pejus’. Na situação vertente, não havendo condenação, sendo o proveito econômico imensurável e o valor da causa muito baixo, entende-se que o parâmetro a ser adotado deve ser a equidade . 6. Recurso de apelação conhecido e improvido. De ofício, reforma-se em parte a sentença guerreada apenas para modificar o parâmetro da verba honorária de sucumbência, a ser suportada pela autora apelante, que se arbitra em R$500,00 (quinhentos reais). Nesse sentido, ficam mantidos os demais termos da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial (
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0017184-97.2020.8.08 .0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 01/09/2023)

No tocante à alegação concernente à extrapolação dos prazos do rito sumário, previstos no
artigo 129, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais
, não comporta acolhimento nesta via rescisória, notadamente levando em consideração que a
causa de pedir original da Requerente limitava-se, exclusivamente, ao reconhecimento da prescrição entre a data do fato e a citação no Processo Administrativo Disciplinar
.

Sobreleva acentuar por oportuno e relevante, que
a tese de excesso de prazo para a solução definitiva e da conclusão do Processo Administrativo Disciplinar somente restou ventilada na Ação originária em sede de
Sustent
ação Oral
do Recurso de
Apelação Cível
e
Embargos de Declaração
.

Nestes moldes, o
Acórdão
rescindendo, acertadamente, destacou que o
ordenamento jurídico
veda a

inovação recursal
em sustentações orais ou Aclaratórios, salientando que a possibilidade de sua realização ostenta o escopo de reforçar fatos já mencionados nas razões, não para modificar os limites da causa, afastando a possibilidade de ser deduzida nova tese jurídica nova somente em embargos após o julgamento traduz indevida inovação recursal superada pela preclusão consumativa, não havendo se falar, assim, em qualquer omissão que possa macular ou eivá-lo de vício rescisório.

Nesse sentido,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DESCARGA ELÉTRICA. DANOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. SUSTENTAÇÃO ORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1) De acordo com a Teoria do Risco, a responsabilidade civil das distribuidoras de energia elétrica sempre será objetiva, respondendo pelos danos ocasionados independentemente de culpa, por se tratar de atividade que, geralmente, importa risco para os direitos de outrem . Precedentes. 2) Presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo da demora), deve ser mantida a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela no feito originário, a fim de determinar à concessionária de energia o pagamento das despesas médicas de consumidora lesionada por descarga elétrica decorrente de queda de poste da linha de transmissão.
3) Inadmissível a pretensão de acolhimento de manifestação não articulada no recurso, trazida apenas em sustentação oral, por configurar inovação recursal.
4) Recurso desprovido . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 26 de março de 2019 DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR

(TJ-ES - AI: 00011386720188080003, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 26/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2019)

Como cediço, a
Ação Rescisória
constitui-se de
via excepcional
e
não se presta a corrigir eventual injustiça da Decisão ou a rediscutir o mérito como se recurso fosse
, sendo de notar que, na hipótese, Acórdão impugnado adotou interpretação consentânea aos dispositivos legais vigentes, mormente sobre o arcabouço normativo militar e processual aplicável ao caso concreto objeto dos presentes autos.

Frente a esse cenário,
não se vislumbra, por mais que se perquira,
data maxima venia
, a noticiada violação à norma jurídica objeto da pretensão desconstitutiva, eis que a fundamentação levada a efeito pelo Acórdão rescindendo, nos referidos termos, não se revela passível de qualquer censura, cuja conclusão, portanto, deve ser mantida incólume, conduzindo, assim, ao julgamento de improcedência desta Ação Rescisória.

Nesse viés, não sendo acolhido o pedido de rescisão do Acórdão rescindendo, resulta prejudicada a análise do juízo rescisório, consistente no reexame da matéria, porquanto não desconstituído o julgamento primitivo atacado.

Isto post
o,

concessa maxima venia
, manifesto divergência ao Voto de Relatoria e, consequentemente,
JULGO IMPROCEDENTES O PEDIDO EXORDIAL formulado pela Requerente extinguindo o Processo Judicial em comento, com resolução do mérito, consoante o disposto no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, 8º, do Código de Processo Civil, fixo em R$ 5.000 (cinco mil reais), determinando, outrossim, que o depósito realizado pelo Requerente em cumprimento à regra inserta no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, seja revertido em favor do Recorrido.

É como voto, respeitosamente
.

Conforme destacado no judicioso voto proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, a controvérsia diz respeito à viabilidade da ação rescisória, por meio da qual a autora busca desconstituir o acórdão da egrégia 4ª Câmara Cível, que manteve a improcedência da Ação Originária nº 0019721-66.2020.8.08.0024.

A Autora sustenta que o vício rescindendo não reside no acórdão principal da apelação, senão no subsequente acórdão dos embargos de declaração.

Aponta, em síntese, que o Colegiado, ao se recusar expressamente a analisar teses de prescrição intercorrente, incorreu em violação manifesta de norma jurídica (inciso V do art. 966 do CPC) e erro de fato (inciso VIII), ao assentar textualmente que a
"prescrição da pretensão punitiva disciplinar [...] não constitui matéria de ordem pública"
, obstando, assim, a devida prestação jurisdicional.

Pois bem. Após cuidadosa valoração fática e jurídica do caso, hei por bem acompanhar o voto de relatoria.

O ponto fulcral da admissibilidade rescisória (
iudicium rescindens
) repousa na premissa jurídica adotada pelo acórdão rescindendo para justificar a recusa em analisar os argumentos de prescrição intercorrente.

Conforme consta do acórdão de julgamento,
“[...] a prescrição da pretensão punitiva disciplinar da Administração Castrense [...]
não se trata de matéria de ordem pública
, a qual pode ser debatida a qualquer momento e grau de jurisdição [...]”
.

Contudo, tal assertiva, que serviu de
ratio decidendi
para classificar os argumentos da autora como "inovação recursal" inadmissível, colide frontalmente com a jurisprudência consolidada deste próprio egrégio Tribunal de Justiça, que, em caso semelhante, assentou:
“A prescrição em qualquer área do direito, é matéria de ordem pública [...]”
(TJ-ES - Remessa Necessária:00202353820138080000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2017, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 03/03/2017).

Nesse cenário, impõe-se afastar o óbice da Súmula 343 do STF (
"Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais"
).

A Súmula 343 aplicar-se-ia se o acórdão tivesse, por exemplo,
interpretado
o mérito da prescrição intercorrente de forma controversa, adotando uma de duas correntes jurisprudenciais plausíveis.

Ocorre que, no caso, o acórdão rescindendo
não interpretou
o mérito da prescrição intercorrente; ele
se recusou a fazê-lo
.

Portanto, a ação rescisória não é, pois, sucedâneo recursal, mas instrumento idôneo para corrigir o vício formal que impediu a análise do mérito em segundo grau.

Superado o juízo rescindendo, a controvérsia fática e jurídica no juízo rescisório (
iudicium rescissorium
) diz respeito à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, cujo prazo, segundo o Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (RDME), é de 02 (dois) anos (art. 145,
caput
).

Com efeito, a tese de mérito mais robusta sequer exige a invocação de precedentes superiores, bastando a correta aplicação da legislação local (RDME), como se extrai da cronologia dos autos.

A própria legislação local, no §2° do art. 145, estabelece que a interrupção pela sindicância dura "
até a decisão final
". O § 3º, por sua vez, determina que o prazo recomeça quando "
cessar a interrupção
".

Nesse contexto, embora o prazo tenha sido interrompido pela abertura da sindicância (15/10/2014) e pela instauração do PAD-RS (02/12/2016), a decisão final (26/04/2018) extrapolou os prazos determinados pelo art. 129 do RDME, razão pela qual resta configurada a prescrição.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, adiro ao voto da eminente Relatora para
julgar procedente a ação rescisória
.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

PROCESSO Nº: 5014991-57.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA

REQUERENTE: KERIN SILVA

ADVOGADO: POLIANE LEAL MOREIRA (OAB/ES 35.903)

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO

Eminentes Pares na última Sessão pedi vista dos autos para melhor análise diante da divergência apresentada.

Rememorando, trata-se de
Ação Rescisória
ajuizada por
Kerin Silva
em face do
Estado do Espírito Santo
, fundamentada no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil.

A pretensão visa desconstituir o acórdão proferido pela Egrégia 4ª Câmara Cível que, ao manter a sentença de primeiro grau, julgou improcedente o pedido de anulação de sanção disciplinar aplicada em sede de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Rito Sumário (Portaria nº 137/2016-DPPAM/Corregedoria).

O cerne da controvérsia reside na ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva administrativa
.

Enquanto o julgado rescindendo afastou a tese por considerá-la "inovação recursal", a requerente sustenta que a prescrição é matéria de ordem pública e que houve a extrapolação desarrazoada dos prazos previstos no Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (Decreto nº 254-R/2000).

Diante da presente divergência, após detida análise, submeto aos meus pares as seguintes considerações.

Do Cabimento da Via Rescisória e da Matéria de Ordem Pública

Inicialmente, acompanho a Eminente Relatora quanto à rejeição da preliminar de inadequação da via eleita.

Conforme sedimentado na jurisprudência pátria, a prescrição configura
matéria de ordem pública
, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, não estando sujeita à preclusão ou ao óbice da "inovação recursal" em sede administrativa ou judicial.

Assim, a recusa do tribunal em enfrentar tal tese, sob o argumento de preclusão consumativa, autoriza o manejo da ação rescisória por violação direta a normas jurídicas fundamentais.

Da Análise do Prazo Prescricional no Caso Concreto.

O panorama fático revela que os fatos motivadores datam de
18/03/2014
.

A Sindicância (Portaria nº 123/2014) foi instaurada em
15/10/2014
e solucionada em
22/12/2015
.

Embora a abertura do procedimento inquisitorial interrompa o prazo prescricional de 02 (dois) anos previsto no artigo 145 do RDME, essa interrupção não possui caráter perpétuo.

A norma castrense (Decreto nº 254-R/2000) estabelece balizas rígidas para a conclusão do feito.

No caso, o PAD sob o
rito sumário
deveria ter sido concluído em até 08 dias, prorrogáveis por mais 05 dias (Art. 129, RDME).

Contudo, verifica-se que o referido PAD foi instaurado apenas em
02/12/2016
e decidido somente em
26/04/2018
.

Da Violação Manifesta de Norma Jurídica

Observa-se que o erro do julgado rescindendo consistiu em ignorar que, após o decurso do prazo legal para a conclusão do processo administrativo, o prazo prescricional volta a fluir integralmente.

Desta forna, a demora administrativa, que resultou em um lapso temporal de mais de três anos entre a solução da sindicância e a decisão final do PAD, superou em muito o biênio legal.

Portanto, a manutenção da punição administrativa em face da evidente consumação do lapso prescricional configura malferimento direto ao
princípio da legalidade
e à
segurança jurídica
, justificando a procedência do juízo rescindente.

Pelas razões acima delineadas, que reforçam o entendimento de que a administração pública não pode exercer seu poder punitivo à margem dos prazos peremptórios fixados em lei,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO DA EMINENTE RELATORA
.

Voto, portanto, pela
PROCEDÊNCIA
do pedido rescisório para:

Desconstituir a coisa julgada
formada no acórdão rescindendo (processo nº 0019721-66.2020.8.08.0024);

Em novo julgamento,
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
no PAD de Portaria nº 137/2016-DPPAM/Corregedoria;

Determinar a
anulação da sanção aplicada
, com o restabelecimento do
status quo ante
, incluindo reflexos funcionais e pecuniários retroativos à requerente.

É como voto.